Tribunal: STF
Processo: HC 203129
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 604.277/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
    Colhe-se da sentença (Doc. 2, fls. 22-24):
    FATO 01: 
    Segundo o apurado, em operação realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo com o objetivo de coibir furtos, roubos e receptações de aparelhos celulares, foi expedido mandado de busca domiciliar na residência do acusado, haja vista que havia informações prévias de que ele adquiria aparelhos celulares furtados/roubados ou extraviados e oferecia entorpecentes como forma de pagamento. 
    Assim, a Delegada de Polícia Milena Davoli Nabas de Melo em companhia do Policial Civil Marshal Henrique Pacheco dirigiram-se até a residência do acusado, no endereço acima mencionado, a fim de dar cumprimento mandado de busca. 
    No local, os policiais civis localizaram diversos aparelhos celulares e, dentre eles, um aparelho que pertencia a vítima Elias José da Silveira, a qual havia perdido o bem, porém não registrado boletim de ocorrência a respeito dos fatos. 
    Após o episódio acima, indivíduo desconhecido ofereceu o aparelho celular da vítima ao denunciado, o que foi aceito por ele. 
    A vítima reconheceu o aparelho celular e o bem foi restituído. 
    Assim, considerando as circunstâncias em que ocorreu a aquisição do bem; a característica da pessoa que o entregou (desconhecida do acusado); as informações prévias acerca da receptação de aparelhos celulares pelo imputado, bem como a situação de delitos de furto esclarecidos, cujos acusados informaram a posterior entrega de aparelhos celulares para ANÍSIO; conclui-se que o denunciado sabia de sua procedência criminosa. 
    FATO 02: 
    Ocorre que, na mesma data, os policiais civis enquanto realizavam a busca na residência, nos termos narrados no fato acima, localizaram em cima da geladeira uma porção de maconha. 
    Na sequência, em continuidade a diligência, foi localizado, ainda, escondido atrás de um aparelho televisor, um tablete de maconha, razão pela qual, os agentes de segurança procederam a prisão em flagrante do acusado. 
    Os objetos e as drogas foram apreendidas e submetidas a exame pericial provisório constatou que se tratava de duas porções maconha, com pesos líquidos de 28,75 gramas e 2,31 gramas. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 2, fl. 44). 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 5): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 
    3. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o réu possui maus antecedentes e a condição de reincidente criminal, o que justifica de maneira idônea a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. 
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não esta aqui o impetrante tentando o reexame de provas, mas sim demonstrar o constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente, diante de um quadro probatório fático nebuloso, que em momento algum comprovou a mercancia ilegal de entorpecentes por parte do paciente; (b) Ademais, não foi colhido qualquer outro elemento que fosse capaz de indicar a traficância, tais como papeis picado, anotações em caderno, balanças de precisão, supostos usuários de drogas; e (c) A manutenção da preventiva exercida na sentença e no acórdão não deve ser automática, tampouco carente de fundamentação, como se deu no presente caso. 
    Requer, assim, a) a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do artigo 28, da lei 11.343/06, haja vista a patente ilegalidade que ora acomete o paciente; e b) a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com a imediata expedição do alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    A Corte Superior rechaçou o pedido de desclassificação do crime com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    O agravante não conseguiu infirmar a fundamentação adotada na decisão ora impugnada. 
    Disse eu, naquela oportunidade, o seguinte (fls. 132/133): 
    [...] Como bem afirmou o Subprocurador-Geral da República Mario Ferreira Leite, em seu parecer, A jurisprudência desse Tribunal Superior e a do Supremo Tribunal Federal não mais admitem o uso indiscriminado do habeas corpus em substituição ao recurso próprio (fl. 120), ressalvadas as situações excepcionais. 
    Assim, no presente caso, será feita a análise do alegado constrangimento, para que se verifique a existência ou não de flagrante ilegalidade, a ponto de ser devida a atuação de ofício desta Corte Superior. 
    Busca a impetração a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, ou aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    De um lado, concluiu o Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, ao revisitar todo o contexto probatório, pela caracterização da conduta típica prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 72/75 – grifo nosso): 
    [...] Como se pôde verificar, não há que se questionar a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas trazidas aos autos, que foi corroborada pela prova testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica, além das demais provas coligidas. 
    Com relação aos depoimentos dos policiais, foram uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente o recorrente. 
    Com efeito, a valoração do depoimento de agentes da polícia obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade. 
    [...] No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal caracterizam o crime em apreço. 
    Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente com finalidade de venda. 
    Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro (a prova oral acusatória, bem como as circunstâncias da apreensão), conclui-se que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação da acusado. 
    [...] 
    Demais disso, é de se ressaltar que a situação de usuário não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o qual restou caracterizado no caso sub examine. 
    [...] 
    Evidentemente que, para alcançar conclusão inversa, com o fim de desclassificar a conduta, demandaria o exame do conjunto probatório dos autos, o que, pela via eleita de rito célere e cognição sumária, mostra-se inadequado. 
    A esse respeito, confiram-se o AgRg no HC n. 628.113/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/12/2020; o HC n. 538.347/ES, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 20/11/2019; e o RHC n. 80.426/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7/4/2017. 
    [...] 
    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. 
    A desconstituição desse entendimento indubitavelmente depende de nova incursão no acervo fático-probatório, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    Em reforço ao precedentes já citados, veja-se mais este: 
    […]
    Quanto ao mais, sem razão o agravante, pois a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo processante na sentença condenatória e confirmada pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, mediante fundamentação concreta, apoiada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e a condição de reincidente criminal, o que está em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Portanto, na ausência de argumento relevante que infirme os fundamentos do julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, confirmando a decisão de fls. 130/134, nego provimento ao agravo regimental. 
    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Com efeito, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar que houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente (autos 1501250-62.2019.8.26.0637). Dessa forma, fica prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente